Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710357-63.2023.8.07.0020 EMBARGANTE: SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA EMBARGADOS: UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA. em face do acórdão ID 68475454. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator